Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0742164-66.2020.8.07.0001 APELANTE: T. C. C. L. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de pedido formulado por T. C. C. L. (Num 30232008), por meio do qual requer, em caráter incidental, a liberação do automóvel de sua propriedade, Audi Q3, placa PZD-6500/DF, apreendido em operação policial em investigação de tráfico de drogas na região de São Sebastião/DF (Num 27453515). Sustenta, em suma, que o automóvel lhe pertence e que a sua apreensão foi ilegal, uma vez que seu nome não foi citado quando da representação pela autoridade policial, tampouco houve expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Argumenta, ainda, que o referido bem foi adquirido de forma lícita e não possui qualquer relação com as investigações em curso,, portanto, não tem relevância para a instrução criminal. Requer, assim, com vistas a evitar a depreciação ou deterioração do bem, a sua a restituição, nomeando-a como fiel depositária até a conclusão definitiva do processo criminal. Instada a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça oficiou pelo indeferimento do pedido (Num. 30328919). É o relatório do necessário. DECIDO. Em que pese os argumentos alinhavados pela Requerente, não verifico a presença dos elementos necessários para a concessão da medida em caráter incidental. Isto porque os fundamentos do pedido são os mesmos deduzidos na apelação, quais sejam ilegalidade da apreensão, inexistência de interesse para o processo, risco de deterioração. Portanto, o exame da matéria em caráter incidental na verdade antecipa e esgota o julgamento da apelação. Ressalte-se, ademais, que embora os argumentos seja relevantes, há controvérsias não só quanto ao direito pleiteado como também a cerca do alegado risco de deterioração, como se extrai dos fundamentos da sentença que indeferiu a restituição, impugnada no recurso de apelação, e do parecer do Ministério Público no presente incidente. Com efeito, colhe-se da decisão que indeferiu a restituição: “(...) Noutro giro, quanto aos bens apreendidos, em que pese o determinado na Lei n. 11.343/06 e na Resolução n. 356 do Conselho Nacional de Justiça, para não causar prejuízo a qualquer dos Acusados e a terceiros, tenho que não há que se falar ainda em alienação antecipada dos bens, inclusive, aparelhos celular e veículo. Isto porque, ao que tudo indica, há alegação de não terem sido utilizados para a prática delituosa e terem sido adquiridos de forma lícita, o que, para correta destinação, demanda-se a análise de provas, o que se fará em sede de sentença. Outrossim, pode haver a necessidade de repetição de alguma prova produzida a partir de tais bens. Anote-se, ainda, que se trata de feito com Réu preso, portanto, que exige rápida conclusão, motivo pelo qual não há que se falar em necessária deterioração dos bens ou prejuízo ao Poder Público, por se aguardar a análise detida do conjunto probatório para embasamento da convicção do Julgador quanto a sua destinação. Por outro lado, em consequência, não há que se falar devolução, neste momento processual, de qualquer bem apreendido. Nestes termos, mantida a prisão do réu Marcelo e não determinada a alienação antecipada/devolução dos bens, tenho por prejudicado os requerimentos deduzidos nos autos n. 701001-72.2021.8.07.0001 e 742164- 66.2020.8.07.0001.(...)” Sendo assim, ante a divergência quanto ao direito pleiteado e estando recurso de apelação apto a julgamento, a matéria deve ser decidida em cognição exauriente pelo Colegiado no julgamento da apelação e não em caráter incidental. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido incidental de restituição do veículo. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise e julgamento do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator